Tribunal: TJDFT
Processo: 0713953-71.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713953-71.2017.8.07.0018 RECORRENTE: SUSTENTARE SANEAMENTO S/A RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO ADMINISTRATIVO EMERGENCIAL. ANULAÇÃO. INABILITAÇÃO. LICITANTE VENCEDOR. ILEGALIDADE. 1. Nulidade do contrato emergencial firmado entre SUSTENTARE SANEAMENTO S.A. e a SLU, em decorrência de vício no procedimento de licitação que, erroneamente, inabilitou a empresa concorrente que havia apresentado melhor proposta de preço. 2. Acerto da r. sentença que reconheceu a ilegalidade da exigência de comprovação de capacitação técnica para a atividade de compostagem e que, ao contrário do alegado pela defesa, baseou-se em prova técnica pericial para decidir sobre a exequibilidade do preço cobrado pela concorrente. 3. A Emenda Constitucional n. 113/2021 dispõe que sobre os débitos que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, deve incidir a taxa Selic, uma única vez, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora. 4. Recurso de apelação da Sustentare Saneamento S.A. não provido. Recurso da SLU provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, incisos I, II, III e IV, e 1.021, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, defendendo a existência da prestação jurisdicional. Expõe que foi ignorado que o serviço a maior foi contratado, realizado e pago, de acordo com a proposta que a parte insurgente apresentou ao SLU, em plena sintonia com a convocação feita na coleta de preços no Procedimento Emergencial no 094.000.855/2017, que deu origem ao Contrato Emergencial no 32/2017. Desta forma, entende que o acórdão impugnado ignorou a tese defensiva apresentada no recurso de apelação; b) artigos 30, inciso II, § 1o, inciso I, e 48, inciso II, § 1o, alínea “b”, ambos da Lei 8.666/93, e 464, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a lei reserva ao licitante a aferição da necessidade/utilidade da qualificação exigida para a realização do objeto licitado e que o mérito administrativo, sob a perspectiva da necessidade/utilidade técnica, não é sindicável pelo Poder Judiciário. Alega, ainda, que a desconsideração da falta de qualificação técnica da empresa Cavo Serviço e Saneamento S.A., que descumpriu as regras do certame, demonstra a ilegalidade da decisão judicial que decretou a anulação do Contrato Emergencial no 32/2017 e determinou que a recorrente restitua um sobrepreço inexistente, segundo aferido pela perícia contábil. Aduz que, ao deixar de atentar que a viabilidade de preço licitado há que guardar correspondência com o orçamento do ente licitante, incorreu a turma julgadora em flagrante desrespeito aos referidos normativos. Por fim, ressalta que, se os pagamentos a maior correspondem a 25% (vinte e cinto por cento) de serviço acrescidos na revisão do orçamento do certame licitatório, não há superfaturamento ou pagamento por serviço não realizado e, assim, inexiste dever de ressarcimento pela recorrente. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa artigos 11, 489, § 1o, incisos I, II, III e IV, e 1.021, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, porquanto inexiste afronta aos referidos normativos, uma vez que o órgão julgador se manifestou de forma clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à alegada negativa de vigência aos artigos 30, inciso II, § 1o, inciso I, e 48, inciso II, § 1o, alínea “b”, ambos da Lei 8.666/93, e 464, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005